Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO .TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS EM ABERTO. PARCELAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o DETRAN/DF contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF que, na ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao réu que possibilite a transferência do veículo M.BENZ/MPOLO TORINO, PLACA DPC-0795 para a titularidade do autor, independentemente dos autos de infração lavrados pelo DFTRANS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa diária.

2. Em seu recurso, a parte recorrente assevera que o DETRAN/DF afirmou que há três multas do DMTU em situação "subjudice" que impedem a transferência interestadual. Defende que as multas de trânsito se aplicam entre as obrigações propter rem, e a transferência do veículo para outra unidade da federação minimiza a garantia de adimplemento da multa, dificultando sobremaneira eventual penhora, além de que terceiros de boa-fé sequer saberão que um dia poderão perder o veículo em razão de multas aplicadas no Distrito Federal. Pugna, assim, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 30247256).

4. Na presente demanda, os documentos colacionados revelam que a parte autora celebrou contrato de compra e venda do referido veículo no dia 19.02.2020, conforme evidenciado pelo contrato (ID 30247216) e comunicação de venda (ID. 30247217), enquanto que as multas, que totalizam o valor de R$ 15.000,00, foram lavradas em momento anterior à venda e transferência do veículo (ID 30247234).

5. Conforme disposto no inciso I do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, quando da transferência da propriedade do veículo, é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, que, por sua vez, exige a quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito incidentes sobre o veículo, consoante inciso VIII do art. 124 do CTB.

6. Não obstante, no caso em análise, as multas foram objeto de parcelamento pela empresa TRAVEL BUS LTDA, tendo sido pagas as parcelas de janeiro, fevereiro e março de 2021, consoante comprovantes ID. 30247221. Dessa forma, se a Administração permite o parcelamento do referido débito, e o pagamento das parcelas está em dia, não se pode bloquear a transferência do veículo como meio coercitivo para pagamento das multas, pois não há qualquer inadimplência por parte do novo proprietário que justifique a medida.

7. Desse modo, escorreita a r. sentença ao dispor que há a possibilidade de cobrança das multas por outros meios, tais como inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal, em caso de inadimplência da empresa na quitação do referido parcelamento. Nesse sentido, inclusive, e. Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a ilegalidade da retenção de certificado de registro e licenciamento de veículo, como meio coercitivo de pagamento de multas, “não é lícito à Administração condicionar a liberação de certificado de registro e licenciamento como meio coercitivo de pagamento de multas aplicadas ao condutor e proprietário do veículo, que deverá cobrá-las mediante adequado procedimento". (AGI 200000020058787).”

8. Na mesma linha, colaciona-se o seguinte entendimento “(...) Quanto ao licenciamento do veículo, de somenos discutir a legalidade da imposição de multa de trânsito; o relevante, nesse caso, é o direito do proprietário de liberá-lo, independentemente, do prévio acerto de multas, muito mais quando o próprio está a honrar o pretérito parcelamento do referido débito com o DETRAN/DF.” (TJDFT, 1a Turma Cível, RMO 1-534687, Rel. Des. Eduardo de Moraes Oliveira, DJU 21/09/2004).

9. Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida.

10. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.